Tribunal: TJDFT
Processo: 0745408-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745408-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVALDO ARRUDA DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA CALDAS ARRUDA IAMADA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Em atenção ao disposto no art. 494, I, do Código de Processo Civil, corrijo de ofício o erro material constante no dispositivo da decisão de ID 60420490, para estabelecer que a APELAÇÃO não foi conhecida. Na mesma oportunidade, determino à Secretária que retire os autos da pauta de julgamento. Brasília, DF, 18 de junho de 2024 18:09:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador